Tribunal: TJSP
Processo: 2254386-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, sendo recomendável e adequada a transferência para regime prisional mais brando. Ordem concedida para confirmar a liminar.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2254386-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando que deve ser custodiado em conformidade com o regime

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando que deve ser custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais gravosa do que a devida, caracterizando evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento pacificado através da súmula vinculante no 56 do STF. Há de se ponderar, outrossim, a excepcional situação de pandemia vivenciada em nosso país, de forma que a manutenção do paciente em ambiente carcerário com superlotação incrementa os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, sendo recomendável e adequada a transferência para regime prisional mais brando. Ordem concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254386-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GUILHERME SANTANA FERREIRA e Impetrante ELISEU LEITE, é impetrado
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem do presente habeas corpus para determinar a imediata
inserção do paciente no regime semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga,
aguardar o surgimento desta em regime aberto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254386-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2254386-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ELISEU LEITE
Paciente: Guilherme Santana Ferreira
VOTO No 24.119
Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Alegação
de
constrangimento ilegal, consistente na manutenção do
paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido
deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito
objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a
abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado.
Viabilidade. Reeducando que deve ser custodiado em
conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso
contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, caracterizando evidente
constrangimento ilegal, conforme entendimento pacificado
através da súmula vinculante no 56 do STF. Há de se
ponderar, outrossim, a excepcional situação de pandemia
vivenciada em nosso país, de forma que a manutenção do
paciente em ambiente carcerário com superlotação incrementa os riscos de contaminação pelo novo
coronavírus, sendo recomendável e adequada a transferência
para regime prisional mais brando. Ordem concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de GUILHERME SANTANA
FERREIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Eduardo
de Almeida Sorci, do DEECRIM da Comarca de São Paulo, sob a
alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal, consistente
na manutenção do paciente em regime mais gravoso.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254386-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o paciente beneficiado ao regime semiaberto, porém permanecer
preso em regime fechado por falta de vaga em estabelecimento
intermediário.
O pedido liminar foi deferido (fls. 137/138).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 143/152) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem e revogação
(fls. 155/158).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar.
Conforme se verifica, o paciente foi
condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no
art. 157, § 2°, incisos II e V, do Código Penal, sendo beneficiado
com a progressão ao regime semiaberto em 1o de outubro p.p.
(fls. 118/135), ao qual não foi removido em virtude da ausência
de vagas em estabelecimento adequado.
Diante do panorama evidenciado, verifica-
se que o paciente aguardou sua transferência por mais de 1 mês,
sendo mantido custodiado em regime fechado por maior período
de tempo, havendo nítido excesso de execução.
Ao caso em tela aplica-se a Súmula
Vinculante no. 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254386-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso Extraordinário (RE) 641320.
Destarte, esta relatoria deferiu o pedido
liminar às fls. 137/138, cuja determinação foi devidamente
cumprida pela autoridade impetrada, sendo expedido ofício de
advertência com as condições da prisão domiciliar ao paciente,
conforme as informações prestadas (fls. 143/152).
É cediço que o reeducando deve ser
custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois,
caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, o que constitui ilegalidade, passível de
ser sanada mediante este remédio constitucional, devendo a
ordem, sob essa perspectiva, ser concedida.
Há
de
se
ponderar,
outrossim,
a
excepcional situação de pandemia vivenciada em nosso país, de
forma que a manutenção do paciente em ambiente carcerário
com superlotação incrementa os riscos de contaminação pelo
novo
coronavírus,
sendo
recomendável
e
adequada
a
transferência do paciente para regime prisional mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus
para determinar a imediata inserção do paciente no regime
semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga, aguardar o
surgimento desta em regime aberto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator